Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE OUTRAS EMPRESAS NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 50, do CC, o abuso da personalidade jurídica é caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que, ao menos em tese, autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica.
3. A mera a existência de um grupo econômico, por si só, não enseja a solidariedade entre as empresas. O art. 50, § 4o, do CC, é claro ao afirmar que, mesmo neste caso, é preciso que estejam presentes os requisitos autorizadores do caput do referido dispositivo, para que seja possível afastar a proteção dada à personalidade jurídica.
4. O encerramento irregular da sociedade empresária e a simples ausência de bens penhoráveis em seu poder ou em seu nome não bastam para que seja viável atingir o patrimônio de pessoa jurídica estranha ao processo, ainda que haja identidade de sócios entre ela e a executada.
5. Agravo de instrumento não provido.